Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-43.2022.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002229-43.2022.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALDEIR SABINO DANIEL - CPF: 056.089.821-50 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEIR SABINO DANIEL - CPF: 056.089.821-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE IAC – INDEFERIDO – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002229-43.2022.8.11.0007

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
oposto pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no art. 1.022, parágrafo único, II, c/c art. 489, § 1º, V, ambos do Código de Processo Civil, em face de Acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, que indeferiu pedido de instauração de IAC – Incidente de Assunção de Competência, formulado pelo Embargante no bojo de Recurso de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública Estadual.

Em breve síntese, sustenta-se nos Embargos de Declaração que, a decisão colegiada não deliberou sobre os questionamentos levantados pelo Estado de Mato Grosso, tanto oralmente, em sustentação oral, como na manifestação escrita que se seguiu, na formulação da instauração do IAC, a saber:

(...) (a) se seria possível o cumprimento provisório de tutela provisória em autos apartados, ou não (tema que não foi enfrentado, configurando omissão); (b) e, se cabível em autos apartados, seria cabível, ou não, honorários sucumbenciais (tema enfrentado, mas sem levar em consideração o que será exposto no tópico mais abaixo, configurando omissão). (...)

Assevera que, outros aspectos mencionados não foram analisados na decisão, especificamente:

(...)

a grande relevância prática do assunto: 1) crescimento acima da média, especialmente em Mato Grosso, dos processos da “judicialização da saúde pública”; 2) identificação de casos envolvendo 4 defensores públicos, com tendência de se espalhar entre todos os membros (centenas); e 3) o possível recente incentivo de instauração de autos em apartados por conta do advento de “honorários” em favor da Defensoria Pública

(...).

Assevera que, apesar de o mérito do Recurso de Agravo Interno ter restado deliberado de modo favorável ao Embargante, sob o amparo do Tema Repetitivo 525 do STJ, defende que o referido Tema é anacrônico e distinto do debatido, porquanto decidido sob a sistemática da legislação processual revogada (CPC/1973), ao passo que o (...)
CPC/2015 prevê expressamente a aplicação de honorários nos cumprimentos provisórios de sentença (art. 520, § 2º c/c § 5º). Logo, aos cumprimentos de sentença, mesmo provisórios, são cabíveis honorários sucumbenciais, por expressa opção legal
(...).

Assim, por considerar que (...)
o mérito do acórdão é omisso, pois utiliza o Tema 525 de modo anacrônico e sem levar a “
distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento
” (CPC, art. 966, § 5º)
(...), maneja os embargos de declaração.

Neste contexto, requer:

(...) uma vez saneada(s) a(s) omissão(ões) e/ou a contradição(ões) acima indicada(s):

a) a admissão do Incidente de Assunção de Competência (IAC); e

b) no mérito, o reconhecimento da (im)possibilidade de instauração de autos apartados ou, subsidiariamente, no mínimo, o afastamento expresso do arbitramento de honorários sucumbenciais, não porque por conta do Tema 525 do STJ (anacrônico e inaplicável), mas por conta do regime constitucional dos precatórios aplicável à Fazenda Pública.

Tese: “É incabível a propositura de cumprimento provisório de decisão provisória (tutela de urgência ou evidência) em autos apartados contra o Poder Público”. Isto é, não se opõe ao cumprimento provisório de decisão provisória, desde que se faça nos autos do próprio processo, sem instaurar um outro.

Subsidiariamente, se assim não for acolhida a tese anterior: “É incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento provisório de decisão provisória (tutela de urgência ou evidência) em autos apartados contra o Poder Público”. (...)

Apesar de intimado, não houve apresentação de contrarrazões pelo Embargado (id. 184468681).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002229-43.2022.8.11.0007

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
oposto pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no art. 1.022, parágrafo único, II, c/c art. 489, § 1º, V, ambos do Código de Processo Civil, em face de Acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, que indeferiu pedido de instauração de IAC – Incidente de Assunção de Competência, formulado pelo Embargante no bojo de Recurso de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública Estadual.

Em breve síntese, sustenta-se nos Embargos de Declaração que, a decisão colegiada não deliberou sobre os questionamentos levantados pelo Estado de Mato Grosso, tanto oralmente, em sustentação oral, como na manifestação escrita que se seguiu, na formulação da instauração do IAC, a saber:

(...) (a) se seria possível o cumprimento provisório de tutela provisória em autos apartados, ou não (tema que não foi enfrentado, configurando omissão); (b) e, se cabível em autos apartados, seria cabível, ou não, honorários sucumbenciais (tema enfrentado, mas sem levar em consideração o que será exposto no tópico mais abaixo, configurando omissão). (...)

Assevera que, outros aspectos mencionados não foram analisados na decisão, especificamente:

(...)

a grande relevância prática do assunto: 1) crescimento acima da média, especialmente em Mato Grosso, dos processos da “judicialização da saúde pública”; 2) identificação de casos envolvendo 4 defensores públicos, com tendência de se espalhar entre todos os membros (centenas); e 3) o possível recente incentivo de instauração de autos em apartados por conta do advento de “honorários” em favor da Defensoria Pública

(...).

Assevera que, apesar de o mérito do Recurso de Agravo Interno ter restado deliberado de modo favorável ao Embargante, sob o amparo do Tema Repetitivo 525 do STJ, defende que o referido Tema é anacrônico e distinto do debatido, porquanto decidido sob a sistemática da legislação processual revogada (CPC/1973), ao passo que o (...)
CPC/2015 prevê expressamente a aplicação de honorários nos cumprimentos provisórios de sentença (art. 520, § 2º c/c § 5º). Logo, aos cumprimentos de sentença, mesmo provisórios, são cabíveis honorários sucumbenciais, por expressa opção legal
(...).

Assim, por considerar que (...)
o mérito do acórdão é omisso, pois utiliza o Tema 525 de modo anacrônico e sem levar a “
distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento
” (CPC, art. 966, § 5º)
(...), maneja os embargos de declaração.

Neste contexto, requer:

(...) uma vez saneada(s) a(s) omissão(ões) e/ou a contradição(ões) acima indicada(s):

a) a admissão do Incidente de Assunção de Competência (IAC); e

b) no mérito, o reconhecimento da (im)possibilidade de instauração de autos apartados ou, subsidiariamente, no mínimo, o afastamento expresso do arbitramento de honorários sucumbenciais, não porque por conta do Tema 525 do STJ (anacrônico e inaplicável), mas por conta do regime constitucional dos precatórios aplicável à Fazenda Pública.

Tese: “É incabível a propositura de cumprimento provisório de decisão provisória (tutela de urgência ou evidência) em autos apartados contra o Poder Público”. Isto é, não se opõe ao cumprimento provisório de decisão provisória, desde que se faça nos autos do próprio processo, sem instaurar um outro.

Subsidiariamente, se assim não for acolhida a tese anterior: “É incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento provisório de decisão provisória (tutela de urgência ou evidência) em autos apartados contra o Poder Público”. (...)

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1º, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante pede a integração do ato decisório, no entanto, sem demonstrar a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Isso porque a viabilidade legal da instauração de autos apartados de cumprimento provisório de decisão que concede tutela provisória, restou adequadamente fundamentada, no Acórdão embargado, ao qual me remeto, evitando tautologia.

Assevero que, não cabe ao magistrado, como mero aplicador da lei, ao caso concreto apresentado, delimitar as eventuais e alegadas diferenças do permissivo legal de instauração de autos de cumprimento provisório de sentença e de efetivação de tutela provisória, se o legislador assim não o fez, sobretudo em situação de silêncio eloquente, conforme se extrai do parágrafo único do artigo 297 do Código de Processo Civil, sob risco de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, se não houve formal revisão ou cancelamento da tese jurídica enunciada no julgamento do Tema Repetitivo 525, pelo Superior Tribunal de Justiça, a tornar ineficaz o entendimento nela firmado, do mesmo modo não se pode admitir sua revisão ou cancelamento, nesta instância de jurisdição, por evidente incompetência deste Sodalício, que deve obediência ao critério da hierarquia das decisões jurisdicionais proferidas pelos Tribunais Superiores.

Quanto às situações fáticas descritas como possíveis justificativas de instauração do IAC, como o citado crescimento dos processos da “judicialização da saúde pública”; o possível recente incentivo de instauração de autos em apartados por conta do advento de “honorários” em favor da Defensoria Pública, etc., assevero que não se revelam aptas a modificar o entendimento esposado por esta Relatora, primeiro porque não se pode proibir o acesso à Justiça, pelos jurisdicionados; e segundo porque não previstas em lei como fundamento de instauração do pretendido IAC, de modo que despiciendo maiores comentários sobre este ponto.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual esta Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão monocrática restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1ª TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que, os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso.

II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa.

V - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que, a Embargante, por mais que tenha requerido a integração do Acórdão, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada no Acórdão interpelado, o qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do mérito deliberado, situação que torna a pretensão recursal ilegítima.

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios manejados pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

[1]

Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado/ Daniel Amorim Assumpção Neves. 2. Ed. Ver e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1758.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024